Tribunal: TJBA
Processo: 8008525-31.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008525-31.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUTOCHINA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO

APELADO: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ISABELA DE OLIVEIRA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ENTREGA A TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de veículos contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, consistente na entrega indevida de veículo adquirido por consumidor a terceiro não autorizado, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas são: (i) alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória; (ii) existência de responsabilidade civil da concessionária por suposta fraude praticada por terceiro; (iii) configuração de falha na prestação do serviço; e (iv) presença e quantificação do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Não se acolhe a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte foi regularmente intimada para manifestação quanto à produção de provas, permanecendo inerte, o que atrai a preclusão e afasta eventual nulidade.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por defeitos na prestação do serviço.
5. A entrega de veículo automotor a terceiro sem autorização formal do comprador, especialmente sem qualquer verificação de identidade ou documentação que comprove vínculo, evidencia negligência grave da fornecedora.
6. A conduta da concessionária violou o dever de segurança e confiabilidade esperado na comercialização de bens de elevado valor, submetendo o consumidor a frustração, insegurança e privação do bem adquirido.
7. A posterior recuperação do bem por meio de intervenção policial e a ausência de solução extrajudicial reforçam o abalo experimentado, sendo prescindível a prova do dano moral, que decorre da própria falha.
8. O valor indenizatório fixado na origem observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado aos danos causados.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. Configura falha na prestação do serviço a entrega de veículo automotor a terceiro não autorizado, sem comprovação formal de vínculo com o consumidor.
2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua conduta negligente, sendo presumido o dano moral diante da privação da posse do bem e da violação à confiança e segurança na relação de consumo.
3. O valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional ao prejuízo experimentado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJBA, Recurso Inominado 0063648-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quinta Turma Recursal, pub. 26.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008525-31.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
AUTOCHINA VEICULOS LTDA
e como apelados
LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator